Tribunal: TJSP
Processo: 1006629-72.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006629-72.2014.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ANDRÉ
PEDRO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006629-72.2014.8.26.0554/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1006629-72.2014.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André 7a Vara Cível
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: André Pedro Ribeiro
VOTO No 15816
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. ACÓRDÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR EM SEDE DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO INSS
QUANTO
AOS
CRITÉRIOS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS INOCORRENTES
INEQUÍVOCO CARÁTER
INFRINGENTE

VIA
ELEITA
INADEQUADA
PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao
V. Acórdão de fls.114/117 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
autor, por entender que, no cálculo dos atrasados deve incidir o IGP-DI até a data da
conta de liquidação e, a partir de então o IPCA-E.
O embargante apresenta, inicialmente, proposta de acordo.
No mérito, sustenta, em suma, que a Lei n. 11.960/09 deve ser utilizada para correção
monetária dos débitos da Fazenda Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade de utilização da TR apenas para atualização
monetária dos precatórios, que, por sua vez foi afetada ao RE no 870.974/SE.
Instado a se manifestar a respeito da proposta de acordo
formulada pela autarquia (fls.11 do incidente processual), informou o autor que não
tinha interesse na aludida composição (fls.13/14 do incidente processual).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006629-72.2014.8.26.0554/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Objetiva o embargante a aplicação da Lei n° 11.960/09 no
que tange à correção monetária dos valores em atraso, questionando os efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357,
mencionando, inclusive, que a atualização monetária dos débitos fazendários antes da
expedição de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada pelo RE 870.947/SE.
O julgado foi expresso quanto à impossibilidade de
aplicação de referida lei para a correção monetária ante a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, proclamada nos autos da ADI 4.357.
A esse respeito, cumpre consignar que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal
Pleno, rel. p/o acórdão Min. Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à Fazenda
Pública do disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que houve
determinação em liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de medida
cautelar incidental na ADI 4.425, para que os Tribunais do país dessem cumprimento
aos pagamentos dos precatórios em curso, na forma como já vinham realizando, até
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação do IPCA-E
(exegese do artigo 18 da Lei n. 8.870/94).
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006629-72.2014.8.26.0554/50001 -Voto no
4
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO EXTINTA -
DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (EC 62/09 E
LEI 11.960/09) RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADI 4357
- EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94, NORMA QUE
VIGORAVA ANTES DA EC 62/09 E DETERMINAVA A
UTILIZAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DO
PRECATÓRIO. Recurso provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. VIABILIDADE, NO
PARTICULAR. PRESTAÇÕES QUE SE RENOVAM MÊS A MÊS,
POIS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. INVIABILIDADE. IGPD-I
ATÉ A INSCRIÇÃO COISA JULGADA E DEPOIS IPCA-E.
DETERMINAÇÕES
DO
TÍTULO
EXECUTIVO,
NO
PARTICULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Além
disso,
a
decisão
que
declarou
a
inconstitucionalidade da norma, teve sua modulação julgada em 25.03.2015, conferindo
eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade passada nas ADIs 4.357 e
4.425, mantendo-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, devendo ser
considerados válidos os precatórios expedidos ou pagos até 31.12.2013, por força da
Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não foi
expedido, encontrando-se os autos em fase de conhecimento, motivo pelo qual a
exceção prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006629-72.2014.8.26.0554/50001 -Voto no
5
Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade
passada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, cujo julgamento se deu em 14.03.2013, bem
como do julgamento da modulação de seus efeitos, ocorrido em 25.03.2015, os valores
em atraso deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-DI até a apresentação da
conta de liquidação em Juízo, passando, então, a ser atualizados pelo IPCA-E, conforme
determinado no V. Acórdão embargado.
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve por objetivo a
modificação do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado, uma vez que a
matéria em discussão já foi exaustivamente apreciada no momento oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a tecer
comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar
as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no 395.519-0-RS, DJ
2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p.32).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator